Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-93.2023.8.11.0099
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001235-93.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 514.657.441-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAURA FRANCISCA XAVIER RODRIGUES MORAIS - CPF: 022.073.291-43 (ASSISTENTE), LUCAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 035.153.331-18 (ASSISTENTE), FABIO CZERNEK - CPF: 004.917.961-61 (VÍTIMA), Ronaldo Binoti Filho (ASSISTENTE), Bruno Ceolin (ASSISTENTE), Elias Gonçalves Bueno Airis (ASSISTENTE), Marquinhos "de tal" (ASSISTENTE), Jurados (ASSISTENTE), ELIAS GONCALVES BUENO AIRES - CPF: 421.409.002-00 (ASSISTENTE), RONALDO BINOTI FILHO - CPF: 124.469.167-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA SEM INDICAÇÃO DE VALOR – PRESCENDENTES STJ (
AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC,
AgRg no REsp n. 2.172.315/SP)

–
RECURSO PROVIDO.

1.

No caso concreto, embora conste na denúncia pedido genérico de reparação de danos, não houve indicação de valor específico, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

2.

Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, acatando decisão do Tribunal do Júri, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso III (meio cruel), do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa insurge-se exclusivamente contra a fixação da indenização por danos morais, argumentando que: i) não há comprovação dos prejuízos materiais sofridos pelos familiares da vítima; ii) a interpretação extensiva da palavra "dano" contida no artigo 387, IV, do CPP seria inadequada; iii) o réu não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, sendo pessoa hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública; iv) o apelante encontra-se preso há mais de um ano e seis meses, sem auferir renda. Assim, pugna pelo afastamento da indenização fixada ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado. (Id. 287180579)

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da indenização, sustentando que: i) trata-se de dano moral in re ipsa, que prescinde de prova para sua configuração; ii) o valor fixado é proporcional; iii) o pedido de indenização foi formulado expressamente na denúncia, assegurando-se o contraditório; iv) a reparação mínima dos danos à família da vítima é norma cogente, instituída pelo artigo 387, IV, do CPP. (Id. 287180584).

A douta Procuradoria de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que: i) houve pedido expresso na denúncia; ii) o dano moral em casos de homicídio é presumido; iii) o valor arbitrado é proporcional, considerando a declarada renda mensal de R$ 2.000,00 do apelante, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais – Inviabilidade – Pedido expresso na denúncia – Valor mínimo – Dano moral presumido – Proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
– Manutenção – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o réu foi denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. Segundo a denúncia, no dia 25/08/2023, por volta das 17h00min, na Rua Geneci Castanha, em frente à Associação Pestalozzi, o denunciado, após tomar conhecimento de que a vítima Fábio Czernek teria maltratado um cachorro, questionou-a e desferiu socos, fazendo-a cair ao chão. Na sequência, apoderou-se de um pedaço de madeira e, mediante meio cruel, desferiu 18 (dezoito) golpes na cabeça da vítima, causando-lhe traumatismo crânio encefálico com perda de massa encefálica, resultando em sua morte.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 19 de março de 2025, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, afastou a qualificadora do motivo fútil e manteve a qualificadora do meio cruel, resultando na condenação do réu nos termos do artigo 121, §2º, III, do Código Penal.

Na dosimetria, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal de 12 anos de reclusão, não havendo circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, resultando na pena definitiva de 12 anos de reclusão em regime fechado. Fixou, ainda, indenização por danos morais no valor de dois salários mínimos em favor dos familiares da vítima, com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

A questão devolvida ao conhecimento desta Corte cinge-se à análise da fixação de indenização por danos morais no valor de dois salários mínimos em favor dos familiares da vítima.

Pois bem.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;"

Contudo, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido requisitos específicos para que seja possível a fixação de indenização na sentença penal condenatória. A propósito:

“[a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano –
diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto –, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
”
(AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024)

"[...]
à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - '[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório'
(REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023)"
(REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1.
Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.186.077/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Tal situação, conforme jurisprudência atualizada desta Corte, impede a condenação do réu ao pagamento de indenização por ocasião da condenação criminal, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório e em respeito ao próprio sistema acusatório.

Assim, diante da ausência de indicação do valor específico pretendido na denúncia e da não realização de instrução probatória específica sobre os danos morais, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização fixada na sentença.

Ressalta-se que tal medida não impede que as vítimas, por meio de seus representantes legais, busquem a reparação civil na esfera cível, onde poderá ser amplamente discutido o
quantum
indenizatório devido, com a produção de provas específicas para demonstrar a extensão do dano sofrido.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão proferida pelo Magistrado sentenciante para afastar a indenização a título de danos

morais fixada em dois salários mínimos, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025